Tribunal: TJES
Processo: 5003211-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003211-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUREA COSME PORTO NOVAES

AGRAVADO: MAXSUELEN AMORIM PEREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
INVENTÁRIO
–

DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – CÔNJUGE SUPÉRSTITE – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA PELOS CONSORTES – ENTREGA DO EMPREENDIMENTO APÓS O FALECIMENTO DO VARÃO – IRRELEVÂNCIA – DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA FAMILIAR CONFIGURADA – SEGURO DPVAT, VERBAS RESCISÓRIAS E SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS – VALORES QUE DEVEM INTEGRAR O ACERVO PATRIMONIAL A SER PARTILHADO – RETIFICAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – DESNECESSIDADE – PARTILHA DETERMINADA NA FORMA DA LEI – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Da interpretação do texto do artigo 1.831, do Código Civil, extrai-se que o fato de o imóvel não ter sido efetivamente habitado pelo casal, tendo em vista que não havia sido entregue pela construtora quando do falecimento do varão, mostra-se irrelevante para o reconhecimento do direito real de habitação em favor do supérstite, uma vez que a aquisição ocorreu com a finalidade de fixação de moradia dos consortes, ou, na letra da Lei, era “destinado à residência da família”.

2.
Os valores comprovadamente recebidos pela agravada com exclusividade, quais sejam, a verba rescisória do falecido, o valor do seguro DPVAT e os saldos existentes em contas bancárias quando do óbito devem ser trazidos à colação, na forma do artigo 639, do Código de Processo Civil
1
, assim como eventuais despesas realizadas em favor do espólio, sob pena de caracterização de sonegação de bens.

3.
Não se identifica necessidade de retificação das primeiras declarações no tocante ao rateio herança, visto que a viúva agravada foi indicada corretamente como meeira e também como herdeira, condição esta em que concorre na proporção de um terço da herança com os ascendentes em primeiro grau do falecido, consoante redação do artigo 1.837, do Código Civil.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

1
Art. 639. No prazo estabelecido no
art. 627
, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição à qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor.

Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

AUREA COSME PORTO NOVAES
em face de r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Serra – Comarca da Capital (Id nº 37692308, do processo de origem), que, na ação de inventário ajuizada em razão do falecimento de CARLOS VINÍCIUS PORTO NOVAES, reconheceu o direito real de habitação em favor da viúva, ora agravada, assim como remeteu às vias ordinárias a cobrança dos supostos valores levantados antecipadamente pela recorrida.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 7651343, em resumo, a agravante alega que:
I)
“o imóvel em questão jamais serviu de residência familiar ao casal, tendo sequer sido entregue pela construtora antes do falecimento do de cujus” (fl. 04);
II)
“o
decisum
atacado ignora tratar-se de uma situação em que a habitação conjunta nunca se materializou — imóvel em construção – que não chegou a ser habitado pelo casal, estando comprovada a ausência de uma factualidade essencial na configuração do direito real de habitação” (fl. 05);
III)
“sem o exercício da posse com caráter de habitação, não se pode inferir a existência de um lar” (fl. 06);
IV)
“o juízo sucessório é competente para decidir acerca das questões patrimoniais referentes aos bens do espólio, incluindo as dívidas e créditos pós-mortem, em razão da conexão direta com a partilha dos bens” (fl. 08);
V)
“as dívidas e despesas que estão sendo debatidas dizem respeito ao próprio inventário, referendando apenas a um acerto de contas entre os herdeiros de forma a equalizar o patrimônio para permitir uma partilha justa para todos” (fl. 08); e que
VI)
caso mantida a decisão que acolheu a impugnação da recorrida quanto à divisão dos quinhões, deve ser oportunizado prazo para a retificação das primeiras declarações.

Sobre o direito real de habitação reconhecido em favor do cônjuge supérstite
MAXSUELEN AMORIM PEREIRA
em relação ao apartamento 906, Torre A, do Condomínio “Via Mar”, localizado em Morada de Laranjeiras, percebe-se que o artigo 1.831, do Código Civil
1
, estabelece que o referido direito deve ser assegurado “relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”.

Da interpretação do texto do aludido dispositivo, extrai-se que o fato de o imóvel não ter sido efetivamente habitado pelo casal, tendo em vista que não havia sido entregue pela construtora quando do falecimento do varão, mostra-se irrelevante para o reconhecimento do direito real de habitação em favor do supérstite, uma vez que a aquisição ocorreu com a finalidade de fixação de moradia dos consortes, ou, na letra da Lei, era “destinado à residência da família”.

Aliás, a própria agravada, quando da apresentação das primeiras declarações (Id nº 16283766, do processo de origem), confirma que o mencionado bem imóvel “foi adquirido pelo casal em 08 de dezembro de 2021 pelo valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), tendo sido pago um sinal com recursos próprios, no valor de R$ 34.162,09 (trinta e quatro mil cento e sessenta e dois reais e nove centavos), e recursos da conta vinculada de FGTS, no importe de R$ 3.837,91 (três mil oitocentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos)”.

Portanto, considerando que o bem imóvel foi adquirido pelo casal com o propósito de moradia, percepção reforçada pela inexistência de outros bens imóveis a partilhar, deve ser mantida a r. decisão de primeiro grau quanto ao reconhecimento do direito real de habitação da agravada, e, por conseguinte, a impossibilidade de cobrança de aluguel pela utilização do imóvel para moradia.

Por outro lado, os valores comprovadamente recebidos pela agravada com exclusividade, quais sejam, a verba rescisória do falecido, o valor do seguro DPVAT e os saldos existentes em contas bancárias quando do óbito devem ser trazidos à colação, na forma do artigo 639, do Código de Processo Civil
2
, assim como eventuais despesas realizadas em favor do espólio, sob pena de caracterização de sonegação de bens. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - IMPUGNAÇÃO PRIMEIRAS DECLARAÇÕES - PRECLUSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ECONOMIA PROCESSUAL - VERBAS RESCISÓRIAS E SALDO FGTS - LEVANTAMENTO - COLAÇÃO - NECESSIDADE - LITIGÂNCIA MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. É permitida a retificação/ complementação das primeiras declarações até o encerramento do prazo para descrição dos bens em termo de últimas declarações. Desnecessário o ajuizamento de Ação de Sonegados enquanto possível a apreciação de questão atinente à omissão de bens nos próprios autos do Inventário. Comprovado nos autos que houve levantamento de valores devidos ao de cujus, a título de verbas rescisórias e saldo de FGTS, esses devem ser levados à colação. Não é possível impor multa por litigância de má-fé se ausente prova da conduta processual ímproba da parte ou prova do dano causado à outra parte. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0144.14.005484-8/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2019, publicação da súmula em 04/12/2019)

Releva notar que a própria agravada, em sede de impugnação, afirmou a percepção dos valores correspondentes às referidas verbas, bastando, tão somente, que aquela comprove na origem as despesas que afirmou ter saldado em favor do espólio para a aferição de eventual saldo a inventariar.

Por fim, não se identifica necessidade de retificação das primeiras declarações no tocante ao rateio herança, visto que a viúva agravada foi indicada corretamente como meeira e também como herdeira, condição esta em que concorre na proporção de um terço da herança com os ascendentes em primeiro grau do falecido, consoante redação do artigo 1.837, do Código Civil
3
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para que os valores recebidos pela agravada após o óbito do autor da herança, quais sejam, a verba rescisória do falecido, o valor do seguro DPVAT e os saldos existentes em contas bancárias, integrem o acervo patrimonial a ser partilhado.

É como voto.

1
Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

2
Art. 639. No prazo estabelecido no
art. 627
, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição à qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor.

Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão.

3
Art. 1.837. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço da herança; caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)